Tribunal: TJDFT
Processo: 0737742-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva exige demonstração concreta da existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, nos termos do CPP, arts. 312 e 313.
2. Ante a modificação fático-processual após a decretação da prisão preventiva (recebimento da denúncia apenas quanto ao crime de ameaça e não de descumprimento de medidas protetivas), e evidenciado que a conduta do paciente não acarretou ameaça concreta ou qualquer tipo de violência física ou psicológica à vítima, afastando o periculum libertatis, é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
3. Ordem parcialmente concedida.